Tribunal: TJMT
Processo: 1003130-24.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003130-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MEDINA DA SILVA - CPF: 022.533.241-83 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VALIDADE. SÚMULA 34 DA TRMT. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, declarando inexistente débito de R$ 148,68, referente a contrato nº 1977466, e indeferindo o pedido indenizatório. O Reclamante sustenta inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito que afirma não ter contraído, enquanto o Reclamado defende a regularidade da cobrança, lastreada em contrato firmado eletronicamente e comprovada por registros sistêmicos e transferências bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova documental apresentada — composta por telas sistêmicas, comprovantes de transferência e dados cadastrais — é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual; e (ii) estabelecer se a negativação decorrente do débito impugnado configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admitida quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme o entendimento consolidado na Súmula 34, sendo suficiente para demonstrar a relação contratual.

4.

Os documentos apresentados comprovam cadastro completo em nome do autor, endereço e contatos compatíveis, bem como transações bancárias associadas ao CPF e conta digital do mesmo titular, evidenciando o uso do crédito concedido e o correspondente débito.

5.

A impugnação genérica do autor, desacompanhada de prova mínima de fraude ou comunicação de ocorrência, não afasta a verossimilhança das provas apresentadas pelo fornecedor, incidindo a regra do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova.

6.

Demonstrada a existência da relação contratual e o inadimplemento do débito, a negativação do nome do consumidor configura exercício regular de direito do credor, não havendo ilícito indenizável.

7.

A ausência de dolo, temeridade ou conduta desleal afasta a configuração de litigância de má-fé, não se aplicando as hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Reclamado provido. Recurso do Reclamante desprovido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A prova documental composta por telas sistêmicas é válida para comprovar relação contratual quando corroborada por elementos adicionais, como dados cadastrais e comprovantes de transações.

2.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, fundada em débito comprovado, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.

A mera negativa genérica de contratação, desacompanhada de indícios de fraude, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade das provas documentais apresentadas pela parte ré.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003130-24.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Fernando José Medina da Silva

Jeitto Meios de Pagamentos Ltda

Recorrida(s):

Fernando José Medina da Silva

Jeitto Meios de Pagamentos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 148,68 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) referente à um suposto contrato nº 1977466; e
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95
).”

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui qualquer débito ou pendência com o Reclamado, no valor de R$ 148,68, disponibilizado em 10/04/2022.

Consta dos documentos anexados com a contestação, cadastro em nome de FERNANDO JOSE MEDINA DA SILVA, CPF 022.533.241-83, com e-mail “fernandojose832@gmail.com” e telefone celular (67) 99618-7814, endereço à Rua Xavier de Abreu, n.º 32, Bairro Barra do Rio Verde, Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS, CEP 79.480-000, mesma cidade que consta na carteira de habilitação apresentada com a petição inicial.

No tocante à utilização do limite de crédito, as telas sistêmicas e os comprovantes registram que, em 03/03/2022, foi realizada transferência no valor de R$ 76,00, e em 07/03/2022, outra transferência de R$ 30,00, ambas direcionadas ao Banco 260 (Nubank), de titularidade de FERNANDO JOSÉ MEDINA DA SILVA, CPF 022.533.241-83.

Conforme sintetizado no próprio recurso da ré, o limite concedido foi integralmente utilizado em duas transferências bancárias realizadas nesses dias, totalizando débito de R$ 148,68, o qual permaneceu e é objeto da negativação discutida.

Portanto, diferentemente do que entendeu o juízo de origem, não se trata de mera “tela unilateral” desacompanhada de qualquer outro elemento de convicção. Há um conjunto convergente de provas: cadastro completo em nome do autor, dados de contato e endereço compatíveis, histórico de conta em plataforma digital, geolocalização associada ao dispositivo utilizado na criação da conta, extratos de transações eletrônicas emitidos por instituição intermediadora de pagamentos, bem como a correspondência exata entre o contrato n.º 1977466 e o valor negativado perante a Serasa.

Sabe-se que a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admitida para comprovação da existência da relação contratual, conforme estabelece a Súmula 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

No caso concreto, como visto, as telas se encontram robustamente confirmadas por comprovantes de transferências bancárias, relatório de cadastro e consulta a banco de dados de crédito, atendendo plenamente ao enunciado sumular.

De outro lado, embora o autor tenha impugnado genericamente a suficiência de tais provas na impugnação à contestação, limitou-se a afirmar que seriam unilaterais e incapazes de demonstrar a relação jurídica, sem trazer qualquer elemento concreto que indicasse fraude, uso indevido por terceiro, clonagem de dados ou divergência objetiva entre os dados cadastrais e sua realidade pessoal.

Tampouco indicou boletim de ocorrência, comunicação à plataforma ou ao banco destinatário das transferências, ou qualquer providência administrativa que sinalizasse desconhecimento efetivo das operações. O ônus mínimo de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de não contratação, ainda que sob a égide da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não foi observado, nos termos do artigo 373, I, do CPC).

Nesse cenário, a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes revela-se exercício regular de direito do credor, não havendo falar em ato ilícito.

Quanto às alegações de litigância de má-fé e de atuação predatória da advocacia, veiculadas pela recorrente JEITTO, embora a tese autoral tenha sido integralmente afastada pela prova documental, não se identifica, neste caso concreto, conduta dolosa ou temerária do autor capaz de subsumir-se às hipóteses do art. 80 do CPC.

Por fim,
com o acolhimento da tese suscitada pelo Promovido, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Promovente, que pretendia a condenação pela indenização quanto aos danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial. Também conheço do recurso interposto pelo Reclamante, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025